Tribunal: TJDFT
Processo: 0729627-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729627-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLINIO FABRICIO MENDONCA FRAGASSI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PLINIO FABRÍCIO MENDONÇA FRAGASSI (devedor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0727200-05.2019.8.07.0001, ajuizado por BANCO DO BRASIL S.A em desfavor do ora agravante, deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do executado, mediante desconto em folha de pagamento, nos seguintes termos (ID 239461665 do processo originário): “Cuida-se de cumprimento de sentença em que o exequente requereu penhora de percentual do salário do executado (ID 239417144). O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Todavia, o STJ firmou o entendimento de que é possível a penhora de percentual do salário do executado, mesmo que a sua renda seja inferior a cinquenta salários mínimos mensais, quando ficar evidenciado que essa constrição não irá afetar a subsistência do devedor, ao passo que propiciará a satisfação do direito de crédito no exequente. No caso em apreço, é possível extrair do documento apresentado pelo exequente (239417144) que o executado aufere renda líquida de R$ 14.487,34. Além disso, ao analisar a Declaração de Imposto de Renda, a parte autora recebeu em 2024, a título de dividendos, valor superior a R$ 200.000,00. Portanto, a penhora de 20% desses rendimentos líquidos é cabível, pois restará assegurado o mínimo essencial para a dignidade do devedor. No caso em apreço, o valor em execução é elevado e a constrição do referido valor não afetará, de maneira substancial, a reserva matemática da parte executada e o seu benefício, ao passo que propiciará a satisfação da obrigação. Ante o exposto, defiro a penhora de 20% dos rendimentos líquidos do executado. Expeça-se mandado de penhora. Intimem-se” Em suas razões recursais (ID 74211970), aduz que a decisão agravada determinou a penhora de 20% dos rendimentos do agravante. Argumenta que a decisão recorrida baseou-se exclusivamente em contracheque que indica renda líquida de R$ 14.487,34 e em dividendos extraordinários recebidos em 2024, reputando que a penhora de 20% não afetaria a subsistência do devedor. Argumenta que não foram considerados pelo juízo a quo: a) planilha detalhada de despesas familiares que demonstra custo mensal de R$ 24.517,47, valor 76% superior ao que restaria após o desconto (R$ 11.589,87); (b) a natureza não recorrente dos dividendos mencionados; (c) a ausência de esgotamento prévio de meios executórios menos gravosos (art. 805, CPC) e; (d) a superveniência do Tema 1.230/STJ, que determinou a suspensão nacional dos feitos que discutem a mitigação da impenhorabilidade salarial quando a remuneração é inferior a 50 salários mínimos. Ressalta que a jurisprudência do STJ admite penhora de percentual inferior a 50 salários mínimos apenas em caráter excepcional, mediante demonstração concreta da inexistência de outros bens penhoráveis e da suficiência para manutenção digna do devedor e sua família. Aduz que a penhora acarreta a violação ao mínimo existencial. Argumenta que a decisão agravada inverteu o ônus probatório, presumindo, sem laudo contábil, que o percentual seria suportável, em afronta ao art. 373, II, do CPC. Aponta jurisprudência que reconhece a impenhorabilidade de proventos quando comprometem a subsistência do devedor e sua família. Ressalta que os dividendos mencionados são extraordinários e não se reproduzem mensalmente, não podendo ser considerados, uma vez que não são recebidos regularmente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar imediatamente a penhora de 20% dos rendimentos até o julgamento do presente agravo ou até a fixação da tese no Tema 1.230/STJ. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade da remuneração do agravante. A decisão de ID 74244688 determinou o recolhimento do preparo e a juntada dos contracheques. O preparo foi recolhido (ID 74769034 e ID 74342664). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o juízo a quo deferiu a penhora de 20% dos rendimentos do executado. De fato, o art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) (negritei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) No caso em comento, verifico que foi determinada a penhora de 20% dos rendimentos do agravante/executado. Com efeito, é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família. No caso em comento, o agravante é servidor do Distrito Federal e aufere a quantia líquida de R$ 14.100,68, conforme documento de ID 74651233. Além disso, o imposto de renda do executado, anexado aos autos na origem (ID 238708073), indica que o devedor recebeu a quantia de R$ 35.000,00, referente aos rendimentos pela participação de 50% da empresa Fragassi Engenharia LTDA. Embora o agravante sustente que os rendimentos extras possuem natureza esporádica, em juízo perfunctório, observo que tais valores decorrem de sua participação em sociedade empresária. Assim, ao que tudo indica, trata-se de atividade contínua, ainda que os valores repassados aos sócios possam variar. Dessa forma, não se configura renda esporádica, mas sim fruto de atividade empresarial habitual. Nesse contexto, nesta fase inicial, verifico que não restou comprovada que a penhora determinada acarrete a impossibilidade de subsistência do devedor e de sua família. Com efeito, mesmo após o desconto do valor referente à penhora, a quantia líquida percebida pelo executado será de valor razoável e muito acima da média da população brasileira. Desse modo, realizando um juízo de ponderação entre a necessidade de se garantir a máxima efetividade ao processo executivo e, ao mesmo tempo, garantir a subsistência do devedor, entendo, nesta fase inicial, que a penhora efetivada é razoável e garante ao executado meios para efetuar o pagamento das suas despesas e da sua família. Em relação ao pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do tema 1230 do STJ, entendo que não merece prosperar, ao menos em juízo superficial. Vejamos. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n.os 894973/PR, 2071335/GO, 2071382/SE e 2071259/SP, de relatoria do Min. Raul Araújo, como paradigma da controvérsia descrita no Tema n° 1.230. A discussão visa definir o “alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta 50 salários mínimos.” Ocorre que, muito embora o STJ tenha reconhecido a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, determinou tão somente a suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial em tramitação na corte de origem, cujos objetos versem sobre a idêntica questão jurídica. Desse modo, não houve determinação de suspensão de todos os processos que tratam da mesma matéria, mas tão somente dos recursos especiais e agravos em recurso especial, situação distinta do presente feito. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TEMA 1230/STJ. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL DE PENHORA A SER OBSERVADO NO CASO CONCRETO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora o Tema no 1.230/STJ tenha por questão de julgamento a análise do alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos, somente foi determinada a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. 2. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 3. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 4. No caso concreto, depreende-se que a determinação de penhora de 10% (dez por cento) da renda salarial não prejudica o sustento da Executada/Agravada, além de mostrar-se capaz de compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da credora à satisfação do crédito cobrado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1964739, 0745692-72.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) Assim sendo, não vislumbro, em juízo perfunctório, a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora